Tribunal: TJMT
Processo: 1071602-77.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071602-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENAN BORDINI DE FREITAS - CPF: 111.242.587-01 (RECORRENTE), PRISCILLA JONES FIGUEIREDO CARVALHO - CPF: 107.916.436-70 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado de no
1071602-77.2025.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
LATAM AIRLINES GROUP S.A
.

Recorrido: RENAN BORDINI DE FREITAS
.

Data do Julgamento virtual:
28 a 30/04/2026.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 8 (OITO) HORAS. PERDA DE CONEXÃO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PERDA DE EVENTO FAMILIAR DEVIDAMENTE COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o reclamante alega ter adquirido bilhete aéreo para o trecho de Cuiabá/MT– Rio de Janeiro/RJ, com conexão em Brasília/DF, cuja chegada ao destino final estava prevista para as 10h00 do dia 20/09/2025. Sustenta, contudo, que o atraso superior a 8 (oito) horas em sua chegada o impediu de comparecer a um batizado no qual seria padrinho, evento devidamente comprovado nos autos.

2.

A requerida, em suas razões recursais, sustenta a inexistência de ato ilícito, sob o argumento de que o atraso decorreu da necessidade de manutenção não programada na aeronave, circunstância que, segundo afirma, configuraria caso fortuito ou força maior, apta a excluir sua responsabilidade. Defende, ainda, a ausência de dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.

3.

Em contrarrazões, o recorrido pleiteia a manutenção integral da sentença.

4.

Pois bem. A controvérsia recursal consiste em verificar a responsabilidade da companhia aérea pelo atraso de voo decorrente de manutenção não programada da aeronave e, consequentemente, a configuração de dano moral indenizável
.

5.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial o artigo 14, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

6.

No caso, é incontroverso que o autor deveria chegar ao destino final às 10h00, mas, em razão do atraso e da realocação em outro voo, somente desembarcou às 18h15, conforme se extrai dos documentos de Ids 354272350 e 354272352, totalizando atraso superior a 8 (oito) horas.

7.

A justificativa apresentada pela recorrente, necessidade de manutenção não programada na aeronave, não tem o condão de afastar sua responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno inerente à atividade da companhia aérea e não afasta sua responsabilidade civil pelos danos causados aos passageiros.

O atraso significativo na chegada ao destino, decorrente de cancelamento de voo e realocação em rota diversa da originalmente contratada, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo-se o valor arbitrado quando compatível com as circunstâncias do caso concreto. “[...]” (N.U 1051500-34.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 12/03/2026).”

8.

Portanto, a falha na prestação do serviço encontra-se devidamente caracterizada
. Ao comercializar a passagem aérea, a companhia assume obrigação de resultado, consistente em transportar o passageiro ao destino contratado, no tempo e modo ajustados.

9.

No tocante ao dano moral, a situação retratada nos autos ultrapassa, de forma significativa, o mero dissabor cotidiano.
O autor demonstrou, de maneira clara e inequívoca, por meio de convites, conversas em aplicativo de mensagens e lembrança da cerimônia juntados aos autos
(Id. 354271899
), que o objetivo principal da viagem era participar, na condição de padrinho, do batizado de seu afilhado, evento agendado para as 12h00 do dia da chegada.

10.

A impossibilidade de participar de evento de elevada relevância pessoal e afetiva, ocasionada por falha exclusiva da prestadora de serviço, configura violação à dignidade do consumidor e frustração de seu legítimo planejamento existencial, ensejando o dever de indenizar. Nessa hipótese, o dano moral é presumido (in re ipsa), decorrendo da própria gravidade do fato.

11.

Por fim, no tocante ao valor da indenização, a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), fixada pelo juízo de origem, revela-se justa e adequada às circunstâncias do caso concreto.

12.

O montante atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas a gravidade da falha na prestação do serviço, a extensão do dano suportado pelo consumidor — consistente na perda de compromisso único e irrepetível, a capacidade econômica da ofensora e o caráter pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento ilícito.

13.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

14.

Condeno a recorrente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei no 9.099/95.

15.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026